Tribunal: TJSP
Processo: 2140679-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Impossibilidade – Resistência configurada – Súmula no 519 do STJ superada pelo novo CPC – Art. 85, § 1o - Aplicação analógica do entendimento firmado no Tema 1.190 do STJ – Decisão modificada.
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.